Tribunal: TJDFT
Processo: 0715481-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ARTIGO 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AVALIAÇÃO POR CORRETOR CONTRATADO. PESQUISA EM CLASSIFICADO DIGITAL. OLX. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. INSUFICIÊNCIA DAS FONTES. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo o artigo 873 do Código de Processo Civil, somente é admitida a realização de nova avaliação quando (i) qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; (ii) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem e (iii) o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
2. A avaliação empreendida por corretor contratado não é suficiente para justificar nova avaliação do bem constrito, porquanto é indispensável que reste caracterizada qualquer das hipóteses descritas no citado artigo 873 do Código de Processo Civil.
3. A pesquisa mercadológica feita por meio de classificados imobiliários digitais não se mostra medida suficientemente apta a garantir a exatidão, ou mesmo uma aproximação razoável do valor do imóvel objeto de penhora. Do mesmo modo, a apresentação de matérias jornalísticas acerca da alta registrada nos preços dos imóveis não representa fonte segura para balizar o valor de avaliação do imóvel a ser levado à hasta pública.
4. Impugnada a avaliação sem a correspondente demonstração da ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo 873 do Código de Processo Civil, sua manutenção é medida impositiva e consentânea com os princípios da celeridade e economia processual.
5. A imposição de honorários recursais somente é cabível nas hipóteses em que houver sua fixação na instância originária.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.